Tribunal: TJES
Processo: 5002251-35.2018.8.08.0014
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002251-35.2018.8.08.0014
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: R ARAUJO - CAFECOL MERCANTIL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL INFERIOR A 10 MIL REAIS. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO 547/24 DO CNJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA ÀS EXECUÇÕES EM CURSO. TEMA 1428 DO STF QUE ESTABELECEU A
RESOLUÇÃO 547/24 DO CNJ DEVE SER OBSERVADA NO PROCESSAMENTO E EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES.

APELAÇÃO Nº 5002251-35.2018.8.08.0014

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

RECORRIDO: R ARAUJO - CAFECOL MERCANTIL

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A competência desta Turma Recursal para julgar o presente recurso de apelação foi decidida pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado, por meio da decisão monocrática proferida pela Exma. Srª. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira no ID 14420097, transitada em julgado, inclusive.

Feito tal registro, em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado,
mantenho-o por seus próprios fundamentos
.

Compulsando os autos, notadamente o documento ID 14204969, observa-se que, na última atualização promovida pela Contadoria do Juízo, o débito da empresa executada alcançava R$ 3.297,19.

Vê-se, ainda, que, em pesquisa ao Sisbajud, foi constatado que a devedora não possui relacionamento com instituições financeiras.

Sobre isso, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1184 de Repercussão Geral, fixou as seguintes teses:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

(grifei)

A partir do referido julgamento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547 de 22/02/2024, que institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário.

O §1º do art. 1º da referida Resolução dispõe que:

Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(grifei)

Registra-se, por oportuno, que o STF, em decisão1 publicada em 30/09/2025, no Tema 1428, estabeleceu que "As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência".

Logo, a meu ver, agiu corretamente o juízo de origem ao extinguir a execução fiscal de pequeno valor, ainda que a ação tenha sido proposta antes do julgamento do supracitado Tema 1184 do STF.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO N. 547/2024/CNJ. EXECUÇÃO EM CURSO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SÓCIOS. INÉRCIA MAIS DE UM ANO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de movimentação útil por mais de um ano, conforme tese firmada pelo STF no tema 1.184 e resolução 547/2024/CNJ. Em suas razões recursais, o apelante indica que não houve inércia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: Saber se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, conforme os entendimentos do STF (tema 1184) e da resolução nº 547/2024 do CNJ, diante da inatividade do processo por mais de um ano e valor inferior a R$ 10.000,00. III. Razões de decidir 3. De acordo com a tese fixada no julgamento do tema 1.184/STF e regulamentado pela resolução n. 547/2024-CNJ, é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento pela ausência de interesse de agir, desde que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Precedentes 4. Restando observado o valor da causa quando do ajuizamento e a inércia do apelante por período superior a um ano, nada indicando acerca da possibilidade de localização de bens penhoráveis, resta justificada a sentença de extinção da execução fiscal. lV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. tese de julgamento: 1.
É legítima a extinção da execução fiscal em curso, de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, em conformidade com o tema 1184 do STF e a resolução nº 547/2024 do CNJ.
2. A ausência de diligências para a localização de bens, com a inércia do exequente por mais de um ano desde a citação, autoriza a extinção do processo, conforme a normativa aplicável. dispositivos relevantes citados: Resolução n. 547/2024-CNJ; jurisprudência relevante citada: STF, re1.355.208 rg/SC, com repercussão geral (tema 1184);tjro, apelações cíveis n. 7012078-73.2018.822.0005 e 7005230-70.2018.822.0005. (TJRO; AC 7011538-19.2018.8.22.0007; Segunda Câmara Especial; Rel. Des. Miguel Monico Neto; Julg. 09/09/2025)

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA
.

Custas pelo ente reclamante. Sem honorários, já que a parte recorrida não constituiu advogado.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

1 https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15380709304&ext=.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)